Tribunal: TJES
Processo: 5003124-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003124-38.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ALTAIR DE SOUZA POSSEBON E OUTROS;

AGDO(S):

MARIA ONICE DOS SANTOS;

RELATORA:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA ESCRITURA. OUTORGA UXÓRIA DA COMPANHEIRA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Em que pese o art. 178 do Código Civil de 2002 disponha que é de 04 (quatro anos) o prazo de decadência para se pleitear a anulação de negócio jurídico, na hipótese, não vislumbro a sua ocorrência, porquanto o c. STJ estabilizou o entendimento no sentido de que
“antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga omnes, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o prazo decadencial para anulação”
. (STJ; RESP 1.418.435; Proc. 2013/0335715-5; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/03/2014).

II-
A jurisprudência reconhece que deve ser garantida, também no âmbito da união estável, a outorga uxória da companheira, sobretudo porque se a própria lei atribuiu à união estável o regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, estabelecendo uma presunção legal absoluta de que os bens havidos durante a união pertencem a ambos e dispensa prova de esforço comum, seria um contrassenso admitir que a lei, contraditoriamente, autorizaria a disposição dos bens por vontade unilateral de um dos companheiros.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003124-38.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003124-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON e outros
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003124-38.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ALTAIR DE SOUZA POSSEBON E OUTROS;

AGDO(S):

MARIA ONICE DOS SANTOS;

RELATORA:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALTAIR DE SOUZA POSSEBON E OUTRA
, em virtude da decisão acostada no Id
. 11999114
(autos de origem)
,
tratando-se de
Ação Anulatória de Escritura Pública de Cunho Patrimonial c/c Reparação de Danos e Pedido Liminar
, ajuizada por
MARIA ONICE DOS SANTOS,
a qual deferiu o pedido de tutela cautelar de urgência e determinou aos requeridos, ora recorrentes, que se abstenham de praticarem qualquer ato de imissão na posse, despejo ou cobrança em desfavor da autora, bem como que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis para averbar o impedimento de alienação do imóvel.

Em suas razões recursais (Id. 2431919), os Agravantes postulam a reforma da decisão agravada, para que não seja reconhecida a prescrição do pleito de anulação de escritura pública sob o fundamento de que resta demonstrada a ocorrência de fraude, cujo prazo seria de 04 (quatro) anos a contar da sua celebração.

Versam os autos, na origem, acerca de
Ação Anulatória de Escritura Pública de Cunho Patrimonial c/c Reparação de Danos e Pedido Liminar
ajuizada por MARIA ONICE DOS SANTOS, ora Agravada, em face de ALTAIR DE SOUZA POSSEBON, SIMONE PAVANI CEZAR POSSEBON e JOSÉ GERALDO CEZAR, ora Agravantes, aduzindo, em síntese, que: a) conviveu em união estável com o requerido JOSÉ por aproximadamente 17 (dezessete) anos, desde 2003, sendo que dessa relação nasceu a filha LIVIA DOS SANTOS CESAR; b) constituiu patrimônio na constância da união patrimônio em comum, descrito nos autos da ação de dissolução de união estável que tramita sob o nº 5000319-11.2021.8.08.0045, e dentre os bens do casal tem um imóvel urbano adquirido em 17/07/2009; c) em dezembro de 2020, ocorreu a separação de fato do casal, estando o requerido JOSÉ afastado do lar em razão de medidas protetivas solicitadas em razão de seu comportamento violento; d) na ação de dissolução de união estável o requerido JOSÉ alegou, em contestação, que o imóvel não pertence ao casal e que realizou a venda no dia 17/09/2014 ao requerido ALTAIR, tendo juntado a cópia da escritura pública de cessão de direitos possessórios, figurando como cessionários os requeridos SIMONE e ALTAIR, irmã e cunhado do requerido JOSÉ, bem como cópias de supostos contratos de locação; e) em 24/11/2021, foi notificada pelo requerido ALTAIR para desocupar o imóvel; f) nunca tomou conhecimento dessa suposta venda, bem como dos pagamentos de aluguéis alegados pelo requerido JOSÉ; g) os requeridos ALTAIR e SIMONE tinham conhecimento da união estável que mantinha com o requerido JOSÉ na época da suposta cessão de direitos do imóvel; h) acredita que o requerido JOSÉ tenha simulado a cessão de direitos sob o imóvel para prejudicá-la na partilha de bens.

Neste contexto, argumentam que a Agravada não figurou no contrato de compra e venda do lote onde fora edificada a casa em questão, mas, tão somente, o seu então companheiro, firmado no ano de 2009, sendo certo que o referido bem teria sido vendido aos Agravantes no ano de 2014, tendo a Agravada ciência de que o imóvel não lhe pertencia.

Por tais motivos, postulou a Agravada perante o Juízo de origem a concessão de tutela de urgência para proibir qualquer ato de expropriação, despejo ou cobrança em seu desfavor, sendo mantida sua posse até o julgamento final da lide, bem como que seja feita a averbação junto ao Cartório do 2º Ofício e no Registro de Imóveis, o impedimento de venda ou repasse do imóvel.

O Magistrado
a quo
deferiu a medida liminar postulada, fundamentando, em síntese, que:

“No caso dos autos existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente pelo instrumento particular de contrato de compromisso de venda e compra (ID nº 11491023), no qual consta a assinatura da autora, bem como pela existência da ação de dissolução de união estável (ID nº 11491025), onde o requerido JOSÉ integra o polo passivo, tendo o imóvel objeto da presente demanda sido arrolado como patrimônio partilhável do casal, havendo indícios da invalidade do negócio jurídico realizado entre os requeridos.

A urgência justifica-se em razão do risco iminente de a autora vir a sofrer ação de despejo ou que os requeridos alienem o imóvel a terceiros, dificultando cumprimento de eventual tutela de procedência

Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência e determino aos requeridos que se abstenham de praticarem qualquer ato de imissão na posse, despejo ou cobrança em desfavor da autora, bem como que seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis para averbar o impedimento de alienação do imóvel”
.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que a pretensão anulatória é de natureza constitutiva negativa (desconstitutiva) e, portanto, está sujeita à decadência.

Nessa esteira, em que pese o art. 178 do Código Civil de 2002 disponha que é de 04 (quatro anos) o prazo de decadência para se pleitear a anulação de negócio jurídico, na hipótese, não vislumbro a sua ocorrência, porquanto o c. STJ estabilizou o entendimento no sentido de que
“antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga omnes, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o prazo decadencial para anulação”
. (STJ; RESP 1.418.435; Proc. 2013/0335715-5; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/03/2014).

Sendo assim, considerando que não restou evidenciada nos autos a ciência prévia da Agravada acerca da lavratura da escritura de cessão de direitos possessórios acostada no Id. 11491018 (autos de origem), a qual sequer fora registrada no cartório de registro de imóveis, tenho que contra ela não correu o prazo decadencial.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Sodalício:

49695064 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA ESCRITURA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PRAZO DECADENCIAL NÃO PODE COINCIDIR COM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUDICIAL REJEITADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. AGRAVO RETIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. Não há nas peças defensivas apresentadas pelos réus quaisquer indícios de que a autora teve conhecimento das escrituras públicas que pretende anular antes do ajuizamento da ação em apenso (processo n. 0007449-55.2011.8.08.0024).2. Dessa forma,
o termo inicial para a fluência do prazo decadencial não pode ser considerado como a data da celebração das escrituras públicas, na medida em que terceiros interessados (como, por exemplo, a autora-apelante alega ser o seu caso) não possuem ciência inequívoca do negócio jurídico. Isto porque, até a publicização da escritura firmada entre particulares, os efeitos são apenas inter partes, não podendo atingir a esfera jurídica de terceiros
. [...] (TJES; APL 0011807-29.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/04/2016; DJES 17/05/2016)

Por outro lado, no tocante à alegação recursal no sentido de que
a Agravada não figurou no contrato de compra e venda do lote onde fora edificada a casa em questão, mas, tão somente, o seu então companheiro, verifico que a parte Agravada aduziu no Juízo de origem que conviveu em união estável com o requerido Sr. José Geraldo Cézar por aproximadamente 17 (dezessete) anos, desde 2003, sendo adquirido na constância desta relação o imóvel ora discutido, na data de 17/07/2009, acreditando a referida parte que o mesmo tenha simulado a cessão de direitos sob o imóvel para prejudicá-la na partilha de bens.

Nesse contexto, em que pese venha a ser eventualmente dirimido o suposto direito de meação da Recorrida na seara própria do processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável nos autos nº 5000319-11-2021.8.08.0045, informado na petição inicial dos autos de origem, há razões para crer, neste expediente de cognição sumária, que o Requerido José Geraldo Cézar, então companheiro da Recorrida, não teria cuidado de obter a outorga da mesma para realizar a cessão do imóvel, fato que, a princípio, dá ensejo à conclusão de que ela fora preterida do referido ato de disposição, reforçando a tese do suposto intuito do mesmo de prejudicá-la em eventual partilha, sendo relevante consignar que o lote em questão fora adquirido na constância da alegada união estável, conforme podemos observar no Id. 11491023 (autos de origem), figurando a Agravada, inclusive, como anuente na aquisição.

A jurisprudência reconhece que deve ser garantida, também no âmbito da união estável, a outorga uxória da companheira, sobretudo porque se a própria lei atribuiu à união estável o regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, estabelecendo uma presunção legal absoluta de que os bens havidos durante a união pertencem a ambos e dispensa prova de esforço comum, seria um contrassenso admitir que a lei, contraditoriamente, autorizaria a disposição dos bens por vontade unilateral de um dos companheiros.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. DIREITO DE FAMÍLIA. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DIREITOS PATRIMONIAIS DA COMPANHEIRA. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.
A interpretação segundo a qual não cabe outorga uxória na união estável agride frontalmente os direitos da companheira e subverte a melhor interpretação do art. 226 da CF/1988, no sentido da equiparação de direitos e deveres entre casamento e união estável. 2. Se foi a própria Lei que atribuiu à união estável o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do cc/2002), estabelecendo uma presunção legal absoluta de que os bens havidos durante a união pertencem a ambos e dispensa prova de esforço comum, seria absurdo supor que a Lei, contraditoriamente, também autorizaria a disposição dos bens por vontade unilateral de um dos companheiros
. [...] (TJAL; AI 0804327-36.2014.8.02.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 08/10/2015; Pág. 56)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. APRECIAÇÃO DA PROVA. ARTS. 370 A 372 DO CPC/15. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE ASCENDENTE A ASCENDENTE. OUTORGA UXÓRIA. COMPANHEIRA. ART. 1.647 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL NA SERVENTIA IMOBILIÁRIA COMPETENTE. DESNECESSIDADE, IN CASU. ALIENAÇÃO FEITA AOS PRÓPRIOS FILHOS DO FALECIDO. ALEGAÇÃO DE BEM EXCLUSIVO DO VARÃO, ADQUIRIDO MEDIANTE SUB-ROGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO DIREITO DE MEAÇÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2.
Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, à míngua de disposição em contrário, o regime patrimonial que rege o relacionamento havido como união estável é o da comunhão parcial de bens e, conforme estabelecem as normas insertas nos arts. 1.658 e 1.659, desse mesmo diploma legal, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal na constância do relacionamento, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum, salvo os comprovadamente particulares, os que lhe sobrevierem por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar. 3. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de autorização de ambos os companheiros (art. 1.647 do Código Civil) para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável é consectário do regime da comunhão parcial de bens, estendido à união estável por força do art. 1.725 do Código Civil
, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 9.278/96.4. Todavia, segundo aquele mesmo Sodalício, a invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente (AgInt no RESP 1706745/MG). 5. Ausente prova de que os imóveis rurais alienados pelo finado aos filhos do primeiro casamento se constituíssem de bens exclusivos ou tenham sido adquiridos mediante sub-rogação de outros de igual natureza (art. 1.659, inciso I e II, do Código Civil), forçoso o reconhecimento de que integram a meação para todos os efeitos. 6.
Não socorre aos réus, ainda, a alegação de ausência de registro da existência da união havida entre o genitor e a autora na serventia imobiliária, na medida em que tal providência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, visa resguardar terceiros adquirentes de boa-fé, o que, evidentemente, não é o caso, eis que conhecedores da situação de fato.
7. Constatada a nulidade das avenças por faltar-lhes requisito de validade (outorga uxória da companheira), a confirmação da sentença que julgou procedente o pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG; APCV 0006612-33.2013.8.13.0689; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 30/09/2021; DJEMG 06/10/2021)

Sendo assim, cumpre destacar que sendo o ex-companheiro da Agravada irmão da Recorrente Simone Pavane Cezar, cessionária do suposto negócio, há de se presumir que a existência da alegada união estável havida seria de seu conhecimento, não cabendo, na hipótese, a princípio, que se afastar a necessidade da mencionada outorga em razão de uma eventual ausência de registro prévio da união estável.

Nesta ordem de ideias, ainda que não se esteja aqui a garantir qualquer direito de meação à Agravada, entendo, assim como concluiu o Magistrado
a quo,
que
“tendo o imóvel objeto da presente demanda sido arrolado como patrimônio partilhável do casal”
e
“havendo indícios da invalidade do negócio jurídico realizado entre os requeridos”,
o desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003124-38.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ALTAIR DE SOUZA POSSEBON E OUTROS;

AGDO(S):

MARIA ONICE DOS SANTOS;

RELATORA:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA ESCRITURA. OUTORGA UXÓRIA DA COMPANHEIRA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Em que pese o art. 178 do Código Civil de 2002 disponha que é de 04 (quatro anos) o prazo de decadência para se pleitear a anulação de negócio jurídico, na hipótese, não vislumbro a sua ocorrência, porquanto o c. STJ estabilizou o entendimento no sentido de que
“antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga omnes, o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o prazo decadencial para anulação”
. (STJ; RESP 1.418.435; Proc. 2013/0335715-5; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/03/2014).

II-
A jurisprudência reconhece que deve ser garantida, também no âmbito da união estável, a outorga uxória da companheira, sobretudo porque se a própria lei atribuiu à união estável o regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil, estabelecendo uma presunção legal absoluta de que os bens havidos durante a união pertencem a ambos e dispensa prova de esforço comum, seria um contrassenso admitir que a lei, contraditoriamente, autorizaria a disposição dos bens por vontade unilateral de um dos companheiros.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003124-38.2022.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.